Tribunal: STF
Processo: RHC 53615
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. "PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DA MEDIDA, EM RELAÇÃO À TRÍPLICE FINALIDADE PRESCRITA NO
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO DA LEI 5.349, DE 1967".- INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
- RECURSO NÃO PROVIDO.